Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707787-80.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDILSON JOSÉ DA ROCHA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONTATO TELEFÔNICO COM O CONSUMIDOR VIA NÚMERO DE TELEFONE DO BANCO E “GOLPE DO QR CODE”. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Diante disso, rejeita-se a preliminar em que o banco apelante propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 3. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno. 4. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias em ligações telefônicas estabelecidas com criminosos, nas quais, em contato telefônico direto com o estelionatário, promoveu a alteração de seus limites diários de movimentação financeira com confirmação via leitura de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu. 5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 1o, da Lei 8.078/1990, aduzindo que não pode ser imputada ao consumidor a falha na segurança do sistema bancário, acrescentando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Acrescenta que restou demonstrada falha da instituição financeira nos autos quanto à proteção do sigilo das informações do recorrente. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 51989511). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “verifica-se, ao contrário, que os autos não refutam o indevido repasse de dados a terceiro, sem a suficiente averiguação sobre a veracidade e autenticidade das informações recebidas por ligação telefônica, impondo-se ao apelado a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente, imprudente ou imperita, bem como a incumbência de provar a negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira na entrega de numerário a terceiros” (ID Num. 50235458); “em suma, a conduta do autor foi a causa imediata do evento danoso, pois ele agiu de forma ingênua ao seguir os comandos do fraudador, a fim de liberar o dispositivo capaz de concretizar os empréstimos em sua conta corrente através de aplicativo mobile” (ID Num. 50235458). E rever tais assertiva é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017